Tribunal: TJPA
Processo: 0808887-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808887-41.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELIELSON FERREIRA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional, o que não ocorreu
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE SEJA TRANSFERIDO PARA LOCAL QUE POSSA CUMPRIR MEDIDA DE SEGURANÇA PROVISÓRIA ATÉ CONCLUSÃO DESSE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, SEM PREJUÍZO DA CONTINUIDADE PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
,
porém, de ofício, conceder a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
ELIELSON FERREIRA RODRIGUES,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0806399-29.2021.8.14.0028.

A impetrante aduz que o paciente está preso preventivamente desde o dia 29/06/2021, pois a autoridade coatora
“havia expedido mandado de prisão preventiva nos autos 0008794-95.2019.8.14.0028, que foi cumprido pela polícia civil com comunicação nos autos 0806399-29.2021.8.14.0028, sendo que na audiência de custódia, ao decidir acerca de pedido de prisão domiciliar formulado pela Defensoria Pública, o referido juízo entendeu que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva.”
.

Destaca que o paciente é
“acometido por transtorno psiquiátrico conforme comprovam o laudo da Perícia de Lesão Corporal (laudo 2021.03.000977-TRA –pág. 1 do documento ID 28770768 dos autos 0806399-29.2021.8.14.0028) e Laudo médico (pág. 8 do documento 28768288 dos autos 0806399-29.2021.8.14.0028).”
e, inclusive, fora deferido, em sede de tutela antecipada, no processo cível, sua curatela provisória,
“tendo em vista a gravidade do seu quadro clinico, pois foi diagnosticado com esquizofrenia e tem alucinações que o incapacitam de exercer os atos da vida civil (documento num. 23533657, processo 0807973-58.2019.8.14.0028).”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque o juízo
a quo
não observou o comando do art. 318, II do CPP,

que estabelece a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
quando o custodiado se encontrar extremamente debilitado por motivo de doença grave, além de que a casa penal não dispõe de condições para o tratamento de que o paciente necessita.

Aduz, ainda, que
“na decisão proferida em audiência, no dia 18/06/2021, nos autos 0008794-95.2019.8.14.0028, que determinou inicialmente a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente a autoridade coatora fixou”
fosse instaurado e concluído o incidente de insanidade mental em 30 dias. Contudo, já se passaram mais de 60 dias sem que fosse concluído.

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente seja posto em liberdade com
aplicação de medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-105.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora e da SEAP (fls. 106-108 ID nº 6069457), as quais foram prestadas às fls. 116-118 (ID nº 6153555) e fls. 148-149, sendo colacionados documentos de fls. 150-169.

Indeferi a liminar
(fls. 170-172 ID nº 6161094).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 177-179 ID nº 6272070).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Improcede o pleito de
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, II do CPP.

A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional, o que não ocorreu na hipótese.

Não restou cabalmente provado que o paciente não esteja recebendo tratamento adequado no cárcere. Com efeito, em resposta à solicitação desta desembargadora, a SEAP informou que o paciente vem recebendo a
“devida acolhida e assistência biopsicossocial pelo de saúde componente da DAB-SEAP/PA”,
como se infere dos seguintes trechos:

“(...) Confirma que o Elielson Ferreira Rodrigues possui diagnóstico CID F20 E F19, por esta razão faz acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial III – CAPS III Castanheira/Marabá, e apresenta difícil adesão ao tratamento psiquiátrico. Desta forma, faz uso de medicação Clorpromazina 100 mg, Fenitoína 100 mg, Haldol 5 mg, Prometazina 25 mg e Diazeoam 10 mg.

Por derradeiro, a subsidiar a requisição da Douta Relatora, noticia-se que no momento o interno em questão está sendo submetido ao tratamento para Tuberculose Pulmonar, iniciado desde 29 de junho de 2021 e com previsão de término em dezembro de 2021. Desta forma, face ao quadro clínico psiquiátrico da Pessoa Privada de Liberdade em tela, em apresentar episódio de desorientação, elementa-se que está sendo dada a devida acolhida e assistência biopsicossocial pelo corpo de saúde componente da DAB-SEAP/PA.

Vale ressaltar sobre a tratativa em questão, que intramuros a SEAP dispõe de assistência em saúde no nível de atenção básica, conforme preconiza a Lei de Execução Penal-LEP, e as Diretrizes de Saúde do Sistema único de Saúde – SUS e, quando há encaminhamentos para avaliação especializada ou para a rede de serviços de saúde de alta ou média complexidade pelo médico da SEAP, as demandas são devidamente atendidas através do Núcleo Interno de Regulação da SEAP em parceria com a SESPA ou pela rede de serviços privados de saúde. Nos casos de urgências as PPLS são devidamente encaminhadas para as unidades de atendimento em saúde mais próxima, bem como esta Secretaria dispõe de viatura e escolta para o atendimento extramuros, se necessário. (...)”

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

2. Ordem denegada.

(HC 661.460/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021)

Portanto, não há provas de que o custodiado se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e que a casa penal não dispõe de condições para o tratamento de que o paciente necessita, restando, assim, inviável a concessão de prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa.

Ademais, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer,
“deve-se levar em consideração, também, a gravidade dos delitos praticados pelo paciente – lesão corporal e ameaça em âmbito doméstico –, apontando a autoridade coatora a repetição da situação de violência, além do descumprimento reiterado de cautelar de afastamento da vítima, o que demonstra sua elevada periculosidade e constitui mais um óbice à concessão do benefício pleiteado.”.

DA FLAGRANTE ILEGALIDADE

Dispõe o art. 654, §2º do CPP que “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”.

In casu
, vislumbro flagrante ilegalidade a justificar concessão da ordem de ofício.

Há, nos autos (fls. 19-20 ID nº 6067991), laudo nº 2021.03.000977-TRA do CPC “Renato Chaves”, datado de 29/06/2021, atestando que o paciente é portador de transtorno psiquiátrico ainda não esclarecido.

Por sua vez, no ID de nº 6067991 (fl. 29), consta laudo médico de 09/09/2019 apontando que o paciente sofre de esquizofrenia. Não a propósito, como pontuou a defesa, fora deferida, em sede de tutela antecipada, no processo cível nº 0807973-58.2019.8.14.0028, sua curatela provisória em julho deste ano,

diante das
“evidências de ser pessoa com deficiência com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, assim, impossibilitando-o(a) de exercer os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, tudo constante no processo acima numerado”
(ID nº 6067993 pág 4 e 5).

Some-se que, em 18/06/2021, durante audiência, fora determinada instauração de incidente de insanidade mental, concedendo-se prazo de 30 dias para sua conclusão. Contudo, até a presente data, passados mais de 3 meses, não fora concluído.

Diante desse cenário, restando demonstrada a necessidade da internação e a existência de risco para o paciente e para a sociedade, impõe-se a concessão da ordem, de ofício, para que o paciente seja transferido, de imediato,
para local que possa cumprir medida de segurança provisória até conclusão desse incidente de insanidade mental, sem prejuízo da continuidade para tratamento da tuberculose.

Com a mesma
ratio
, destaco:

HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RÉU CONSIDERADO INIMPUTÁVEL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM PRESÍDIO COMUM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Constitui constrangimento ilegal a manutenção em presídio comum do paciente, portador de Esquizofrenia, que ao tempo da ação era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, mas detentor de periculosidade, e por isso foi absolvido, nos termos do art. 386, V do CPP (absolvição imprópria), tendo sido aplicada medida de segurança consistente em internação por 1 ano, no mínimo, em hospital psiquiátrico. 2. É de rigor a preservação do paciente, em estabelecimento adequado ao cumprimento da sanção penal, a fim de que se possibilite não só prevenir a reprodução de fatos análogos, diante da constatação de sua periculosidade, como também permitir o tratamento apropriado ao caráter curativo da medida de segurança. 3. O MPF manifestou-se pela concessão da ordem. 4. Ordem concedida para determinar a imediata transferência do paciente para o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico

(STJ - HC: 87983 SP 2007/0177518-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/06/2008)

HABEAS CORPUS – INSANIDADE MENTAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA HCTP – COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO – PLAUSIBILIDADE DO PEDIDO – ORDEM CONCEDIDA. 1.A instauração do incidente de insanidade mental é decisão adstrita ao convencimento do julgador quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, cabendo àquele, com exclusividade, decidir sobre a necessidade ou não desta prova para apurar a inimputabilidade deste, levando-se em conta a sua capacidade de compreensão do ilícito à época da infração penal. 2.Ao caso voga, o Impetrante apresentou à fl. 7, laudo médico diagnosticando o paciente como portador de esquizofrenia. Com efeito, ainda que o Juízo Impetrado tenha requisitado realização de novo exame, diante das omissões processuais comprovadas pelo Impetrante e ainda, mostrando-se o referido laudo suficiente e seguro a demonstrar indícios de alterações na higidez mental do Paciente, vez que foi produzido por profissional tecnicamente capacitado, reputo configurado o constrangimento ilegal ao Paciente, assistindo razão à tese suscitada. 3.Desta forma, por medida de ordem prática, urge determinar que seja efetivada a transferência do Paciente para Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico para realizar perícia médica a fim de que seja avaliada sua higidez mental. 4.ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-AM 40040055320168040000 AM 4004005-53.2016.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 07/05/2017, Segunda Câmara Criminal)

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem. De ofício, na forma do art. 654, §2º do CPP, concedo a ordem
para que o paciente seja transferido, de imediato,
para local que possa cumprir medida de segurança provisória até conclusão do incidente de insanidade mental, sem prejuízo da continuidade para tratamento da tuberculose.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 21/09/2021